Tribunal: STF
Processo: RE 100026
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-08-07
Data de publicação: 1985-08-07

Ementa:
Embargos de divergência. Se o acórdão embargado não conheceu do recurso por razões de ordem técnica, sem examinar as questões constitucionais, não pode estar em conflito com os paradigmas que as examinaram.
Embargos no recurso extraordinário não conhecidos.